Tribunal: TJES
Processo: 5005981-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA e outros
RECORRIDO: ANDREIA DA SILVA FRAGA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005981-39.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
BANCO ORIGINAL S.A. e DALL ́ORTO DALVI E CIA LTDA

RECORRIDOS:
ANDREIA DA SILVA FRAGA, CLERIGTHOM THOMES BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE MERCADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 10/02/2024, compareceram ao estabelecimento comercial da primeira ré, visando a aquisição de produtos alimentícios. Aduzem, outrossim, que se deslocaram até o local em veículo de sua propriedade, o qual foi deixado em estacionamento existente para clientes do supermercado. Acrescentam, ainda, que guardaram, no porta-luvas do citado automóvel, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) Apple Phone 11 e 01 (um) Xiaomi Poco M3, além da carteira do segundo suplicante, contendo cartões de crédito de sua titularidade. Neste contexto, destacam que, enquanto se encontravam no interior da loja da primeira demandada, o segundo requerente recebeu notificação em seu aparelho celular informando que estavam realizando compras com o cartão de crédito guardado no veículo, o qual é administrado pela instituição bancária corré. Asseveram que, após a obtenção das imagens do circuito de monitoramento do estacionamento do supermercado, restou confirmado que o homem que se encontrava no veículo Gol foi quem furtou os seus pertences. Afirmam, por fim, que não conseguiram resolver a questão administrativamente junto às requeridas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, referente às compras realizadas pelo criminoso com cartão de crédito do segundo autor, no valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros moratórios a contar da citação, pela taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Outrossim, condeno a primeira requerida, de forma exclusiva, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento do valor de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), referente ao telefone Apple Iphone 11, com correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) até a citação, pelo índice IPCA, e juros moratórios a contar da citação, pela taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno as suplicadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante, com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda.

3. Recurso inominado da parte requerida BANCO ORIGINAL alegando inexistir falha na prestação de serviço, portanto, ausente o dever de indenizar o autor. Recurso inominado da parte requerida DALL ́ORTO DALVI E CIA LTDA sustentando a inaplicabilidade da súmula 130 do STJ, culpa exclusiva das vítimas e ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em relação ao recurso da instituição financeira, essa afirma que não houve falha na prestação de seu serviço, no entanto, em detida análise aos autos, entendo que por mora desnecessária da empresa o autor precisou despender o pagamento de faturas onde continham as compras desconhecidas e já contestadas. Nesse sentido, pela teoria do risco do do negócio a operadora de cartão responde pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto. Assim, sendo reconhecido o débito, de natureza indevida, faz-se necessário a declaração de inexistência do débito em questão. Portanto, correta a sentença quanto à responsabilidade do recorrente em indenizar os autores.

6. A Súmula nº 130 do STJ prevê que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Entretanto, para que se figure cliente é necessário que haja consumo dos produtos ou serviços do estabelecimento. Compulsando os autos, verifico que não há dúvidas quanto à ocorrência do furto e o consumo dos produtos no estabelecimento. Não há o que se falar em responsabilidade exclusiva dos autores, diante da responsabilidade do estabelecimento pela guarda e segurança do veículo e dos objetos em seu interior. Por fim, consta nos autos nota fiscal e as faturas que são capazes de comprovar a extensão do dano material sofrido pelos autores.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)